Tribunal: TJMT
Processo: 1003520-87.2022.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003520-87.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCILA ROSA DA SILVA - CPF: 208.672.471-34 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003520-87.2022.8.11.0004

APELANTE:
LUCILA ROSA DA SILVA

APELADO
: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROTESTO C.C DANOS MORAIS C.C DEVOLUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO PROTESTO – SUPOSTA QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PELA ENTREGA DO VEÍCULO – DESCABIMENTO – INSUFICIÊNCIA DO VALOR OBTIDO COM A VENDA DO BEM PARA SALDAR DA DÍVIDA ––

RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a retomada do bem pelo credor fiduciário, ainda que de forma amigável, em caso de inadimplência, não importa em quitação imediata da dívida, se no caso restou demonstrado pela instituição financeira que o valor obtido com a venda do veículo não foi suficiente para saldar a dívida, não se verifica ilegalidade no protesto do nome da autora, tampouco há se falar em restituição de saldo remanescente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCILA ROSA DA SILVA
na
Ação Declaratória de Negativa de Protesto c.c Danos Morais c.c Devolução
ajuizada em face da
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado corrigido da causa, com as ressalvas do § 3º do artigo 98 do CPC/15.

Sustenta a apelante que a dívida protestada foi integralmente quitada, ainda restando saldo remanescente a ser restituído, uma vez que o valor protestado em cartório foi de R$ 7.192,63 (sete mil cento e noventa e dois reais e sessenta e três centavos), e o veículo foi vendido por R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais).

Assevera que o banco está imputando à autora encargos da sua própria atuação, como despesas processuais não pertencentes ao financiamento.

Alega que o credor tem a obrigação de prestar contas sobre a venda do bem e eventual saldo remanescente, o que não ocorreu.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de determinar que seja retirado o protesto em nome da autora e, sucessivamente, determine a restituição do valor de R$ 3.107,37 (três mil cento e sete reais e trinta e sete centavos), além de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 189903200).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, foi surpreendida com protesto em seu nome, no valor de R$7.192,63 (sete mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e três centavos) efetuado pelo requerido/apelado.

Segundo a demandante, ao verificar a origem da dívida, constatou se tratar de financiamento que mantinha com a demandada.

Narra que foi realizado acordo entre as partes para a entrega amigável do veículo para quitação da dívida, sendo que o bem foi vendido por R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), de modo que, diante do valor da dívida protestada, ainda haveria saldo remanescente a ser restituído (R$ 3.107,37).

Sob a alegação de que o requerido se recusa em dar baixa no protesto e ainda negativou o nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

No caso, a apelante alega ser indevido o protesto do seu nome em razão da entrega amigável do veículo objeto do financiamento que mantinha junto a instituição financeira requerida, por ter sido o bem alienado por valor superior (R$ 10.300,00) à quantia protestada (R$ 7.192,63), bem como que faz jus à devolução da diferença de R$ 3.107,37. E ainda, pleiteia indenização por danos morais.

Contudo, conforme bem destacou o douto magistrado singular, a mera devolução do veículo objeto de contrato de financiamento não implica na quitação da dívida, de modo que se houver saldo devedor remanescente após o leilão da venda do bem, o devedor fiduciante será responsável pelo débito.

Neste particular, insta salientar, inclusive, que todas as despesas e taxas provenientes da venda do veículo comporão a dívida, consoante se extrai do artigo 1º, §§ 4º e 5º, do Decreto Lei nº 911/69,
in verbis
:

“
Artigo 1º. (...)

§4º No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver.

§5º Se o preço da venda da coisa não bastar para pagar o crédito do proprietário fiduciário e despesas, na forma do parágrafo anterior, o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado
.”

No caso, observa-se do extrato do cliente (ID 189903174) que o valor obtido com a venda do veículo, ocorrida em 16/10/2020, não foi suficiente para saldar a dívida, remanescendo um saldo devedor.

Verifica-se ainda, que a época foi expedida notificação acerca do débito à autora (ID 189903200 - Pág. 6), sem, contudo, obter êxito.

Portanto, considerando que a retomada do bem pelo credor fiduciário, ainda que de forma amigável, em caso de inadimplência, não importa em quitação imediata da dívida, bem como que no caso restou demonstrado pela instituição financeira que o valor obtido com a venda do veículo não foi suficiente para saldar a dívida, não se verifica ilegalidade no protesto do nome da autora, tampouco há se falar em restituição de saldo remanescente.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLÊNCIA ENTREGA DO VEÍCULO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SALDO REMANESCENTE APÓS A VENDA DO VEÍCULO - COBRANÇA LÍCITA - EXIGIBILIDADE VERIFICADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença que reconheceu a exigibilidade da cobrança, porquanto, apesar de o veículo ter sido entregue, havia saldo remanescente a ser quitado, em razão da inadimplência das prestações contratuais.

Como consequência lógica da licitude da cobrança, a inscrição do autor nos cadastros de proteção ao crédito se mostra adequada ao exercício regular de direito da ré e, portanto, não há situação geradora de danos morais
.” (TJMT – N.U 0002545-74.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

Ademais, eventual saldo remanescente que a autora alegue ser devido deve ser discutido em ação própria, de exigir/
prestar contas.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão da exigibilidade contida no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023